Tribunal: STF
Processo: ARE 1449293
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA MINAS GERAIS AJUIZADA EM SERGIPE: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado proferido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA O ESTADO DE MINAS GERAIS AJUIZADA NO ESTADO DE SERGIPE. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, trata-se de ação ordinária contra o Estado de Minas Gerais ajuizada na Comarca de Aracaju/SE. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, conforme o art. 52 do Código de Processo Civil, é competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado (AgInt no CC 157.479/SE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 04/12/2018). Precedentes. 3. Agravo interno do Estado de Minas Gerais a que se nega provimento” (doc. 66).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (doc. 81).



    2. O agravante afirma ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º, o art. 18, o inc. I do art. 22, o § 1º do art. 25 e o art. 125 da Constituição da República.



    Sustenta que “in casu, [o Superior Tribunal de Justiça pelo] acórdão recorrido ofendeu, de forma direta e frontal, os artigos 5º, LV (princípio do contraditório democrático), bem como os artigos 125 c/c 18 e 25, §1º (autonomia dos entes federados e pacto federativo), além do art. 22, I, todos da Constituição Federal da CF/88 (por ter a União criado regime de competência que suprime o significado da Justiça estadual para os Estados da federação – pacto federativo, ainda)” (fl. 3, doc. 87).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (doc. 96).



    No agravo, afirma o agravante que, “segundo o art. 125 da CF/88, os Estados membros têm autonomia e capacidade para legislar sobre a competência de seus respectivos Tribunais de Justiça, e, no caso concreto, à luz do art. 104 da Constituição do Estado de Sergipe, tem o referido Tribunal de Justiça jurisdição no território estadual, pelo que deve circunscrever-se ao referido território, não tendo competência para o julgamento de ações contra outro Estado da Federação” (fl. 2, doc. 102).



    Salienta que “o fato de o Poder Judiciário ser uno e nacional não afasta a distribuição de competência estabelecida na Constituição da República. E as Justiças estaduais atuam no limite de seus respectivos territórios estaduais. Assim, tem-se que o parágrafo único do artigo 52 do CPC/2015, se interpretado de forma sistemática, não permite a conclusão de que o Estado de Minas Gerais possa ser demandado perante o Poder Judiciário de outro Estado da Federação” (fls. 2-3, doc. 102).



    Assevera que “a aplicação, pois, do art. 52, p.u do CPC, pelo acórdão recorrido, na solução da lide, sem a observância do limite territorial, importa em ofensa ao pacto federativo, permitindo que o ora recorrente seja submetido à jurisdição de outro ente, gerando desestabilização do pacto federativo, em total descompasso com o art. 18 da Constituição (autonomia do ente federado), igualmente violado” (fl. 3, doc. 102). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada de demandar a controvérsia exame de legislação infraconstitucional por ser a matéria de natureza constitucional. Superado esse óbice, é de se reconhecer assistir razão jurídica ao agravante.



    5. O Tribunal de origem assentou:



    “1. Trata-se de Agravo Interno no agravo em recurso especial interposto por ESTADO DE MINAS GERAIS contra decisão monocrática da lavra do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, assim ementada:



    ‘PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA EM ARACAJU/SE CONTRA O ESTADO DE MINAS GERAIS. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. APLICAÇÃO DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO FUX. RECURSO DO PARTICULAR PROVIDO. (fls. 604). 



    2. Em suas razões (fls. 613/620) a parte agravante aduz, em síntese, que o dispositivo legal que regula a matéria deve ser compatibilizado com as demais normas e princípios que formam o ordenamento jurídico. Argumenta que o julgamento de demanda por ente federado diverso viola o princípio da aderência ao território, que veda ao magistrado o exercício da jurisdição fora dos limites delineados legalmente. Alega que o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe possui jurisdição limitada ao seu respectivo território. Defende que a regra inserta no art. 52, parágrafo único, do CPC seja aplicada nos casos em que o domicílio do autor coincida com o do Estado demandado. (...)



    Consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, a ação poderá ser ajuizada no foro do domicílio o autor nas causas em que sejam demandados o Estado ou o Distrito Federal. 



    3. Em ocasião semelhante, assentou-se nesta Corte que conforme o art. 52 do Código de Processo Civil, é competente o ‘foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado’ (AgInt no CC 157.479/SE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 04/12/2018). (…)



    5. No caso dos autos, o tribunal de origem consignou que ‘fica patente a incompetência não só do Juízo singular para processar e julgar o presente feito, como do Poder Judiciário do Estado de Sergipe por só ter competência dentro do seu território de localização, devendo o feito ser extinto e a competência declinada’ (fls. 171).



    6. Da análise do fragmento transcrito, constata-se que o acórdão estadual, ao assim decidir, agiu em desconformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Impõe-se, portanto, a manutenção da decisão agravada” (doc. 66).



    Esse entendimento diverge do assentado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.737, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, na qual este Supremo Tribunal atribuiu interpretação conforme “ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu” (DJe 27.6.2023). Confira-se a ementa desse julgado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. ANÁLISE DA ADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL DE DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL À LUZ DO FEDERALISMO E DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO. 1. Julgamento conjunto de duas ações diretas de inconstitucionalidade contra diversos dispositivos do Código de Processo Civil (CPC). 2. Ponto de divergência com o voto do relator: inconstitucionalidade da regra de competência prevista para ações propostas em face de Estados e do Distrito Federal, no ponto em que permite que esses entes da Federação sejam demandados fora dos seus respectivos limites territoriais (CPC, art. 52, caput e parágrafo único, e art. 46, § 5º). 3. A possibilidade de litigar em face da União em qualquer parte do país, prevista no art. 109, §§ 1º e 2º, da CF/1988, é coerente com a estruturação nacional da Advocacia Pública federal. Estender tal previsão aos entes subnacionais implica desconsiderar sua prerrogativa constitucional de auto-organização (CF/1988, arts. 18 e 25) e a circunstância de que sua atuação se desenvolve dentro dos seus limites territoriais. 4. Impossibilidade de alijar o Poder Judiciário estadual de atuar nas questões de direito afetas aos entes públicos subnacionais, como expressão da sua prerrogativa de auto-organização (CF/1988, art. 125) e como forma de proteção da segurança jurídica, representada pela adequada estruturação do sistema de precedentes. A título de exemplo, caso determinada matéria seja decidida em IRDR, haverá um precedente obrigatório e qualificado no âmbito daquele Estado, que poderá ser desconsiderado se, pela conveniência do autor, uma ação sobre o mesmo tema for proposta na Justiça estadual do seu domicílio. 5. Os tribunais também possuem funções administrativas como aquelas ligadas ao pagamento de precatórios judiciais que não podem, sem base constitucional expressa, ser exercidas por autoridades de outros entes federados. Tal possibilidade produziria grave interferência na gestão e no orçamento públicos, além de gerar risco ao direito dos credores à não preterição. 6. Necessidade de atribuir interpretação conforme a Constituição (i) ao art. 46, § 5º, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador; e (ii) ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu. 7. Pedido julgado parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘É inconstitucional a regra de competência que permita que os entes subnacionais sejam demandados perante qualquer comarca do país, devendo a fixação do foro restringir-se aos seus respectivos limites territoriais’” (ADI n. 5.737, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 27.6.2023).



    Naquele julgamento o Ministro Luís Roberto Barroso assentou que



    “(...) as Procuradorias-Gerais dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não atuam por todo o país. Tampouco há obrigação constitucional, genérica ou específica, de que os entes regionais estruturem seu serviço público além de seus limites territoriais.



    8. É certo que a prática eletrônica de atos processuais facilita a atuação à distância, mas essa possibilidade não elimina os problemas federativos decorrentes da norma impugnada. Não se pode, em tal contexto, desconsiderar a ideia de que a Justiça estadual é um componente da auto-organização do Estado-membro (CF/1988, art. 25, caput, e art. 125). A autonomia federativa resta violada ao se permitir que temas como a validade de atos normativos estaduais ou distritais, o provimento de cargos por concurso público, as relações dos respectivos entes subnacionais com seus servidores, ativos ou inativos, e outras pretensões ligadas a fatos locais sejam decididos, de forma tendencialmente definitiva, por magistrado vinculados a outra unidade federativa.



    9. É importante frisar que tal raciocínio não questiona a independência dos magistrados ou a unidade do Poder Judiciário nacional. Todavia, é preciso que as atribuições exercidas pelos órgãos judicantes estejam em conformidade com a forma federativa do Estado brasileiro. Em questões que interfiram significativamente na gestão pública, a discussão não pode ser simplesmente alijada do Judiciário local.



    10. Em segundo lugar, a previsão questionada também traz efeito prejudicial ao avanço dos precedentes e dificulta a formação de soluções uniformes para a solução de questões locais por meio de incidente de resolução de demanda repetitiva (IRDR). Isso porque, ainda que determinada controvérsia de interesse local fosse resolvida por essa via no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado federativo afetado, o precedente obrigatório e qualificado firmado no incidente poderia ser desconsiderado se ação sobre o mesmo tema fosse proposta perante a Justiça Estadual do domicílio do autor, conforme a sua conveniência. Aqui não se presume, de forma alguma, que haja má-fé do requerente, mas se constata uma possibilidade sistemicamente indesejada de escolha de foro para litigar, em detrimento da segurança jurídica e da eficiência da prestação jurisdicional, elementos que inspiram o fortalecimento do sistema de precedentes.



    11. Ressalto, por fim, que o efeito negativo ligado ao federalismo está presente não apenas em questões judiciais, mas também em matérias administrativas no âmbito dos tribunais. Nesse ponto, destaco, especialmente, a gestão dos precatórios e das requisições de pequeno valor. Essas são atribuições que implicam grave interferência no orçamento público e que não podem ficar sujeitas, sem base constitucional expressa, a autoridades vinculadas a outros Estados da Federação. Os próprios direitos dos credores, especialmente os ligados à não preterição, ficariam em iminente risco com a pulverização de requisitórios por outros Tribunais de Justiça ao redor do país.



    12. Razões similares a essas também infirmam a validade de uma interpretação ampla do art. 46, § 5º, do CPC, sobre o foro da execução fiscal. Nesse caso, há ainda o agravante de que a disposição impugnada dificulta a recuperação de ativos em um procedimento que já apresenta baixo índice de eficiência. Não se pode esquecer, nesse contexto, que o exercício concreto e efetivo da competência tributária e a exigência dos valores devidos têm importante função socioeconômica para as finanças dos entes subnacionais, aspecto que também integra a autonomia federativa (CF/1988, art. 18, caput).



    13. Por todas essas razões, acolho o pedido subsidiário e julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, para atribuir interpretação conforme a Constituição ao art. 52, parágrafo único, do CPC, de modo a restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu; e ao art. 46, § 5º, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador.



    Conclusão



    14. Ante o exposto, julgo parcialmente o pedido, para atribuir interpretação conforme a Constituição: (i) ao art. 46, § 5º, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador; e (ii) ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu” (DJe 27.6.2023).



    Dessa orientação jurisprudencial divergiu o acórdão recorrido.



    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, desde logo, ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido e determinar outro seja proferido, observando a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora